Tribunal: TJMT
Processo: 1012980-37.2025.8.11.0055
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012980-37.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEIDIANE RAMOS DE MELO - CPF: 051.310.391-00 (RECORRENTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), SAVI COSMETICOS LTDA - CNPJ: 42.422.967/0014-26 (RECORRIDO), CINTHIA AFONSO COUTO - CPF: 461.024.368-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESTITUIÇÃO DO VALOR APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FORTUITO INTERNO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória proposta por consumidora em razão da não entrega de produtos adquiridos pela internet, declarando a perda superveniente do objeto quanto aos danos materiais em virtude do estorno ocorrido no curso do processo e condenando a fornecedora ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a não entrega do produto adquirido pela internet, com devolução tardia do valor apenas após a judicialização da demanda, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar dano moral; (
ii
) estabelecer se a alegação de culpa exclusiva da transportadora afasta a responsabilidade do fornecedor; e (
iii
) determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicável o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço.

A falha na entrega do produto adquirido pela consumidora configura defeito na prestação do serviço, não sendo apta a afastar a responsabilidade do fornecedor a alegação de erro ou retenção da mercadoria por transportadora terceirizada, circunstância caracterizadora de fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica.

A restituição do valor pago somente após o ajuizamento da ação evidencia resistência injustificada do fornecedor em solucionar administrativamente o problema, reforçando a configuração da falha na prestação do serviço.

O conjunto probatório demonstra que a consumidora realizou diversas tentativas de resolução extrajudicial sem êxito, sendo compelida a despender tempo útil para solucionar problema criado exclusivamente pelo fornecedor, circunstância que caracteriza dano moral à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor.

A indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica, não podendo resultar em enriquecimento sem causa.

Consideradas as peculiaridades do caso concreto e os parâmetros adotados em precedentes da Turma Recursal em casos análogos envolvendo a mesma falha de serviço, mostra-se adequado reduzir o valor da indenização fixada na sentença para R$ 2.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A não entrega de produto adquirido pela internet, aliada à demora injustificada na restituição do valor pago e à frustração das tentativas de solução administrativa, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

A alegação de falha da transportadora não afasta a responsabilidade do fornecedor, por se tratar de fortuito interno integrante da cadeia de fornecimento.

O tempo útil despendido pelo consumidor para solucionar problema causado pelo fornecedor caracteriza dano moral à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e os parâmetros adotados em precedentes para casos semelhantes.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 14; CC, art. 884; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RI no 1039381-41.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
; TJMT, RI no 1049342-06.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte promovida, SAVI COSMETICOS LTDA, em face da sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Tangará da Serra (ID 343416358), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial por LEIDIANE RAMOS DE MELO TOMAZELLI. A decisão de origem declarou a perda superveniente do objeto em relação ao pedido de indenização por danos materiais, tendo em vista o estorno ocorrido no curso do processo, e condenou a empresa ora Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00 a título de danos morais, acrescida de juros de mora e correção monetária pela taxa Selic a partir da citação.

Em suas razões recursais (ID 343416360), a empresa Recorrente pugna pela reforma da sentença. Argumenta, em síntese, a ocorrência de excludente de responsabilidade, sob o fundamento de que a não entrega dos produtos decorreu de falha exclusiva da transportadora terceirizada, que teria retido a mercadoria em seu centro de distribuição. Sustenta a inexistência de ato ilícito e a ausência de danos morais indenizáveis, afirmando tratar-se de mero descumprimento contratual e dissabor cotidiano, sem violação aos direitos da personalidade da consumidora. Subsidiariamente, alega a exorbitância do valor fixado para a indenização extrapatrimonial, apontando desproporcionalidade entre o valor da compra (R$ 261,53) e a condenação (R$ 7.000,00), o que configuraria enriquecimento sem causa, requerendo a redução do montante para patamares razoáveis, sugerindo o valor máximo de R$ 500,00.

Devidamente intimada (ID 343416368), a parte Recorrida apresentou contrarrazões tempestivas (ID 343416369). Em sede preliminar, requereu o não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que a peça recursal constitui mera reprodução da contestação. No mérito, defendeu a manutenção integral da sentença, argumentando que a falha na prestação do serviço é incontroversa e que a conduta da empresa gerou perda de tempo útil, caracterizando o desvio produtivo. Rechaçou o pedido de redução do valor indenizatório, afirmando que a quantia atende ao caráter pedagógico e punitivo da medida.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo pelo juízo de origem (ID 343416370), e os autos foram remetidos a esta Turma Recursal. É o relatório necessário para a compreensão da controvérsia, elaborado de forma objetiva e direta, com base nos elementos processuais coligidos aos autos.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do Recurso Inominado interposto. Rejeito, de plano, a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões. A leitura atenta da peça recursal demonstra que a empresa Recorrente impugnou os fundamentos da sentença, apresentando os motivos de fato e de direito pelos quais entende necessária a
reforma da decisão, notadamente no que diz respeito à configuração do dano moral e ao valor arbitrado, o que atende à exigência legal para o conhecimento do recurso. Superada a análise de admissibilidade, passo ao exame do mérito da demanda, de forma articulada e detalhada.

1. Da Manutenção da Responsabilidade Objetiva e da Falha na Prestação do Serviço

Inicialmente, afirmo o acerto da sentença de primeiro grau quanto ao reconhecimento da falha na prestação do serviço fornecido pela empresa Recorrente. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza inegavelmente consumerista, submetendo-se, portanto, aos ditames protetivos do Código de Defesa do Consumidor, especificamente à regra da responsabilidade civil objetiva consagrada em seu artigo 14. Referido dispositivo estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços.

Nesse contexto, a argumentação defensiva centrada na alegação de culpa exclusiva da transportadora ou de ocorrência de uma "barragem de entrega" no centro de distribuição logístico não detém amparo legal para afastar a responsabilidade da fornecedora. No microssistema de proteção ao consumidor, a transportadora atua na condição de preposta da empresa vendedora, integrando de forma direta a cadeia de fornecimento de produtos no mercado de comércio eletrônico. Eventuais falhas operacionais, extravios, retenções ou atrasos ocasionados pela empresa parceira configuram o que a doutrina e a jurisprudência contemporâneas denominam de fortuito interno. Trata-se de um risco inerente ao próprio empreendimento comercial, cujos ônus não podem, sob nenhuma hipótese, ser transferidos para o consumidor final.

A análise do substrato fático-probatório revela a gravidade da ineficiência operacional da empresa Recorrente. Conforme os documentos acostados à petição inicial (ID 343415880), a consumidora realizou a compra em 07/06/2025, com a promessa expressa de entrega até o dia 09/07/2025. Ocorre que o produto jamais chegou ao seu
destino final
. A situação é agravada pelo fato de que o estorno dos valores despendidos pela consumidora, uma obrigação primária diante da impossibilidade de cumprimento do contrato, apenas foi concluído em 26/10/2025, conforme as comprovações juntadas aos autos. Observa-se um lapso temporal de mais de quatro meses entre a compra e a devolução do dinheiro, sendo imperativo destacar que tal restituição ocorreu somente após a judicialização da demanda, cujo protocolo se deu em 16/10/2025. Essa conduta omissiva exige resposta firme do Poder Judiciário, nos moldes do direito sancionador, demonstrando de forma coerente e juridicamente convincente que a desorganização interna do fornecedor não justifica a supressão dos direitos básicos do consumidor.

2. Da Configuração do Dano Moral pela Teoria do Desvio Produtivo

Diferentemente do que sustenta a empresa Recorrente em suas razões de apelação, o cenário fático delineado nestes autos não se enquadra na estreita definição de mero descumprimento contratual ou de simples dissabor da vida cotidiana. O desgaste imposto à consumidora ultrapassa, em muito, os limites da tolerância exigível nas relações comerciais modernas.

A análise detida do conjunto probatório
evidencia
que a consumidora não permaneceu inerte, tendo empreendido diversas e frustradas tentativas de solução pela via administrativa. Os registros de conversas por meio do aplicativo WhatsApp e os múltiplos números de protocolo de atendimento (
IDs
343415888 e 343415890) demonstram um esforço contínuo e desgastante para obter informações sobre a entrega ou, subsidiariamente, a devolução do seu dinheiro. A promessa formal de estorno no prazo de sete dias úteis, realizada pelo próprio Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa, não foi cumprida de maneira espontânea, evidenciando uma falha grave de comunicação e de respeito à confiança depositada pela cliente.

Diante dessas circunstâncias, incide com absoluta pertinência a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, amplamente reconhecida pelos tribunais superiores. A referida teoria reconhece como dano indenizável a situação em que o consumidor é obrigado a desperdiçar o seu tempo útil e existencial para solucionar um problema criado exclusivamente pela conduta negligente do fornecedor. A desídia da empresa em resolver um problema simples e a retenção indevida do valor pago por um longo e injustificado período obrigaram a consumidora a não apenas gastar horas em atendimentos ineficazes, mas também a buscar assistência jurídica e acionar o Poder Judiciário para obter a restituição de um direito elementar. Essa conduta ofende a dignidade e a tranquilidade da pessoa, configurando um dano extrapatrimonial passível de reparação, nos moldes do direito sancionador, que impõe a necessidade de reprovação de práticas comerciais abusivas e negligentes.

3. Da Redução do Valor Indenizatório em Observância à Razoabilidade e Proporcionalidade

Embora o dever de indenizar seja inquestionável no presente caso, a análise do valor arbitrado pelo juízo de origem revela a necessidade de intervenção desta instância revisora. Este é o ponto central que justifica o provimento parcial do recurso. O montante de R$ 7.000,00, fixado na sentença prolatada, mostra-se inegavelmente excessivo frente às peculiaridades e à dimensão financeira do caso concreto.

A fixação da compensação por danos morais deve observar rigorosamente o critério da proporcionalidade. No caso em tela, o valor original do negócio jurídico — a compra dos produtos cosméticos — perfez a quantia de R$ 261,53. Arbitrar uma indenização no patamar de R$ 7.000,00 significa impor à fornecedora o pagamento de um valor correspondente a aproximadamente vinte e seis vezes o
montante da transação originária. Tal disparidade afronta a lógica do sistema reparatório civil e aproxima-se do vedado enriquecimento sem causa, conduta expressamente proibida pelo artigo 884 do Código Civil. A indenização não pode transformar-se em um prêmio financeiro desproporcional ao evento danoso.

Para a adequada fixação do montante indenizatório, adoto o método bifásico preconizado pelo Superior Tribunal de Justiça. Na primeira fase, busca-se um valor básico em consonância com os precedentes para casos semelhantes; na segunda fase, ajusta-se esse valor às peculiaridades do caso concreto (gravidade do fato, culpabilidade e capacidade econômica das partes). Em respeito ao princípio da colegialidade e à segurança jurídica, é indispensável observar o padrão decisório consolidado por esta Primeira Turma Recursal em litígios idênticos, envolvendo a mesma empresa demandada e a mesma falha na prestação do serviço.

Em julgados recentes e análogos, relativos à não entrega de produtos e ao atraso no estorno de valores pela SAVI COSMÉTICOS (WE PINK), esta Turma Recursal assentou o entendimento de que a quantia de R$ 2.000,00 é justa, razoável e suficiente para recompor o dano sofrido. Trago à colação, por oportuno e em sua integralidade, os precedentes vinculantes deste colegiado que embasam esta decisão:

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PRIMEIRA TURMA RECURSAL GABINETE 4 RECURSO INOMINADO
N.°
1039381-41.2025.8.11.0001 Recurso Cível Inominado
n.°
1039381-41.2025.8.11.0001 Recorrente: Anna Paula Campos Guimarães Recorrido: Savi Cosméticos Ltda. EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO COM DEFEITO. DEVOLUÇÃO E AUSÊNCIA DE REENVIO OU ESTORNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado Cível interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de ressarcimento de valores cumulada com indenização por danos morais, condenando a empresa ao pagamento de indenização por danos morais. A autora pretende a majoração do valor arbitrado, sustentando desproporcionalidade diante da conduta omissiva da empresa e da frustração gerada pela falha na prestação de serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, diante da resistência da empresa em solucionar administrativamente o vício do produto adquirido pela internet. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, especialmente o artigo 14, que prevê a
responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados por falha na prestação de serviço. 4. Restou comprovado que, após a constatação de defeito no produto, a consumidora devolveu o item nos moldes indicados pela empresa, mas não obteve o reenvio nem o estorno do valor pago no prazo prometido, mesmo após inúmeras tentativas de resolução amigável e até acionamento do órgão de defesa do consumidor. 5. O estorno do valor somente foi efetivado após o ajuizamento da demanda, o que evidencia a resistência injustificada da empresa e caracteriza falha na prestação de serviço, apta a ensejar reparação por dano moral. 6. A jurisprudência da Turma Recursal local admite a fixação de indenização por danos morais quando demonstrada tentativa frustrada de solução administrativa e conduta negligente da empresa, indo além do mero inadimplemento contratual. 7. O valor fixado a título de danos morais revela-se proporcional à extensão do dano, atendendo aos critérios de razoabilidade e da função compensatória e pedagógica da indenização, não sendo cabível a majoração pretendida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de
julgamento :
1. A resistência injustificada do fornecedor em solucionar defeito de produto e restituir valores após tentativa de resolução administrativa caracteriza falha na prestação de serviço e enseja reparação por danos morais. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e adequação ao caso concreto, não comportando majoração quando já atende às finalidades compensatória e pedagógica. Dispositivos relevantes
citados :
Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Lei número 9.099, de 26 de setembro de 1995, artigo 46 e artigo 55; Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, artigo 66. Jurisprudência relevante
citada :
Turma Recursal Cível, Recurso Inominado número 1021514-69.2024.8.11.0001, Relatora Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, julgado em 21 de outubro de 2024, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de outubro de 2024. Conclusão número 1 da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, publicada no Diário da Justiça Eletrônico número 11.799, páginas 14/15, em 1o de outubro de 2024.

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PRIMEIRA TURMA RECURSAL GABINETE 4 RECURSO INOMINADO N° 1049342-06.2025.8.11.0001 Recurso Cível Inominado n. 1049342-06.2025.8.11.0001 Recorrente:
Indyara
dos Santos Ribeiro Recorrida: Savi Cosméticos Ltda EMENTA RECURSO INOMINADO. COMPRA REALIZADA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REEMBOLSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL
CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais, condenando a empresa ao pagamento do valor correspondente ao produto não entregue e indeferindo o pedido de indenização por danos morais. O recurso busca a reforma da decisão para reconhecer a ocorrência de dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (i) verificar se a falha na prestação de serviço configura dano moral indenizável III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço é objetiva, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, independentemente da comprovação de culpa. 4. A não entrega do produto adquirido pela consumidora, aliada à ausência de comprovação inequívoca do reembolso, configura falha na prestação de serviço e afronta os direitos do consumidor. 5. O dano moral se configura quando a conduta ilícita da fornecedora ultrapassa o mero descumprimento contratual e impõe ao consumidor transtornos e frustrações que afetam sua dignidade e legítima expectativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A não entrega do produto adquirido e a ausência de comprovação do reembolso configuram falha na prestação de serviço, ensejando o dever de indenizar por danos morais. 2. A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a função pedagógica da medida. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Código Civil, artigo 406, § 1o; Lei n.o 9.099/1995, artigo 55; Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado n.o 1016156- 52.2022.8.11.0015, Segunda Turma Recursal, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Julgado em 26/02/2024.

Conclui-se, portanto, de forma articulada e baseada nos precedentes, que a minoração da condenação originária é medida que se impõe. O patamar de R$ 2.000,00 cumpre com excelência a dupla função da indenização civil: de um lado, compensa a vítima pelos transtornos indiscutíveis resultantes da má prestação do serviço e do desvio de seu tempo útil; de outro, atua com rigor punitivo e viés pedagógico sobre o ofensor, sinalizando a reprovação de sua conduta perante o mercado de consumo, sem que isso resulte em desequilíbrio financeiro ou em enriquecimento indevido da parte autora, em perfeita consonância com a dogmática do direito sancionador e reparatório moderno.

4. Da Manutenção dos Demais Termos da Sentença

Com relação aos demais comandos estabelecidos na decisão proferida em primeiro grau jurisdicional, compreendo que não demandam qualquer alteração. No que diz respeito ao dano material, impõe-se a manutenção da declaração de perda superveniente do objeto quanto à determinação de restituição do valor principal da compra, correspondente a R$ 261,53. A própria parte autora reconheceu e comprovou nos autos, por meio da petição de ID 213244956 (em conjunto com a manifestação constante nos autos no momento processual correspondente aos
IDs
343415894 e 343415895), que o estorno foi efetivado durante o curso da ação, exaurindo, neste ponto, a necessidade de intervenção estatal para cobrança do dano emergente.

No tocante aos consectários legais que atualizam a condenação, mantenho a aplicação da Taxa Selic como índice único e
englobador
da correção monetária e dos juros de mora, em estrita conformidade com a fundamentação exposta pelo juízo sentenciante. Trata-se de matéria de ordem pública, cujo emprego, a partir da citação válida, harmoniza-se com a diretriz vigente no Código Civil e com o entendimento pacificado nos tribunais superiores sobre a remuneração de dívidas civis, garantindo a coesão e o rigor técnico da condenação patrimonial.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado interposto pela parte promovida e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, estritamente para reformar a sentença de primeiro grau e
reduzir o valor da indenização por danos morais para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Determino a manutenção da incidência de juros e correção monetária pela taxa Selic, a partir da citação, bem como mantenho hígidos todos os demais termos da sentença originária, especialmente o reconhecimento da perda superveniente do objeto em relação aos danos materiais.

Por se tratar de hipótese em que a parte recorrente obteve êxito parcial em sua insurgência recursal, deixo de condená-la ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em estrita observância ao comando normativo insculpido no artigo 55, caput, primeira parte, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026